Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-88.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001273-88.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CRISTIANA COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): * APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. FUNDEF. RECURSOS. MUNICÍPIO. RECEBIMENTO. PRECATÓRIO JUDICIAL. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. PROFESSORES. REPASSE MÍNIMO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO. SUBVINCULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. I – Em regra, pelo menos 60% dos recursos anuais totais do FUNDEF/FUNDEB devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública. II – De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, essa subvinculação para aplicação da verba não incide quando o repasse ao Fundo, para os Municípios, ocorre por meio de precatórios judiciais, em razão do seu caráter extraordinário e, portanto, incompatível com a natureza habitual da remuneração, com a irredutibilidade salarial e o orçamento público subsequentes. III – Patenteado que o pleito exordial tem o propósito de compelir o Réu ao pagamento de cota-parte remuneratória, por meio de divisão dos 60% dos precatórios recebidos como complementação dos repasses a menor do FUNDEF, imperiosa é a confirmação da sentença de improcedência. IV – Não oferecida a defesa em ambas as Instâncias jurisdicionais, deve ser anulado/excluído, ex officio, o capítulo sentencial que impôs à parte Autora o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA, EX OFFICIO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001273-88.2023.8.05.0216, da Comarca de Rio Real, em que figuram como Apelante CRISTIANA COSTA DE OLIVEIRA e como Apelado o MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, EX OFFICIO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora